Tribunal: TJES
Processo: 5006332-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006332-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO: 5006332-80.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO DE ARAUJO DOS SANTOS.

O autor, ora recorrido, ajuizou a ação alegando ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica "Consignação Cartão", referentes a um contrato de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado de forma consciente. Pediu a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

A sentença de origem reconheceu o vício de consentimento do consumidor, por falha no dever de informação do banco. Declarou a nulidade do contrato e condenou a instituição financeira a restituir em dobro os valores descontados, totalizando R$ 2.444,46, bem como a pagar R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o recorrido aderiu ao cartão de crédito consignado de forma voluntária, conforme termo de consentimento assinado eletronicamente e validado por biometria facial. Alega que o recorrido utilizou o produto ao realizar um saque, o que comprovaria sua ciência sobre a natureza do negócio. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para que a restituição seja na forma simples e o valor do dano moral seja reduzido.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especificamente no que diz respeito a suposta falha no dever de informação por parte da instituição financeira. A relação é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas correspondentes.

O recorrente alega que a contratação foi regular, amparando-se em documentos como o "Termo de Consentimento Esclarecido" e na autorização de saque, ambos validados por biometria facial. Contudo, em casos como o presente, que envolve consumidor hipervulnerável e produto financeiro complexo, a análise não se esgota na mera formalidade dos documentos.

A prática de ofertar cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse um empréstimo consignado tradicional é notoriamente abusiva. Induz o consumidor a erro, levando-o a contrair uma dívida de difícil quitação, cujos descontos mensais no benefício previdenciário amortizam pouco ou nada do saldo devedor principal, afrontando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A assinatura eletrônica, ainda que por biometria, comprova a identidade do contratante, mas não demonstra, por si só, o consentimento livre e informado. O dever de informação, essencial nas relações de consumo, exige que o fornecedor preste esclarecimentos claros, adequados e transparentes sobre a natureza, os custos e os riscos do produto, ônus do qual o banco não se desincumbiu. A juntada de contratos padronizados e de difícil compreensão, em casos como o dos autos, não é suficiente para validar o negócio jurídico.

A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Assim,
correta a sentença ao reconhecer a nulidade
do contrato por falha no dever de informação e pela violação da boa-fé, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor para impor-lhe produto diverso do pretendido e mais oneroso.

Quanto à
restituição em dobro
dos valores, a decisão também não merece reparo. A cobrança de valores com base em um contrato nulo é indevida, e a conduta do recorrente, ao ofertar o produto de forma viciada, afasta a hipótese de engano justificável.

O
dano moral
, por sua vez, resta configurado. Os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do recorrido, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo do instituto sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, a sentença corretamente rejeitou o
pedido de compensação
, pois o banco recorrente não comprovou o efetivo crédito do valor do saque na conta do recorrido, limitando-se a juntar a autorização. Sem prova do recebimento do montante pelo consumidor, não há valores a serem

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)